Tribunal: TJSP
Processo: 2060705-95.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Erro médico. Decisão que afastou a ocorrência da prescrição. Insurgência. Admissibilidade. Aplicação do art. 27, do Código de Defesa do Consumidor. Agravada que teve ciência inequívoca da ruptura da prótese mamária ao realizar a perícia para obtenção de autorização para a realização da cirurgia em 15/05/2012. Ação ajuizada em 20/07/2017. Prescrição quinquenal. Improcedência

Ementa:
Agravo de instrumento. Erro médico. Decisão que afastou a ocorrência da prescrição. Insurgência. Admissibilidade. Aplicação do art. 27, do Código de Defesa do Consumidor. Agravada que teve ciência inequívoca da ruptura da prótese mamária ao realizar a perícia para obtenção de autorização para a realização da cirurgia em 15/05/2012. Ação ajuizada em 20/07/2017. Prescrição quinquenal. Improcedência da ação, nos termos do artigo 487, II, do CPC. Agravada que deverá arcar com as custas e honorários advocatícios de 15% do valor atualizado da causa. Recurso provido.